Tribunal: TJMT
Processo: 1034748-03.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034748-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIZ HELENA LEAO CARRANZA - CPF: 984.387.351-34 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LAURA EVELYN LEAO CARRANZA - CPF: 031.788.721-16 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA - CPF: 181.855.761-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA Nº 1.368 DO STJ – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DISTINÇÃO TEMPORAL ENTRE O REGIME ANTERIOR E POSTERIOR À LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC ATÉ 29/08/2024 – INCIDÊNCIA DO IPCA E JUROS PELA SELIC DEDUZIDO O IPCA A PARTIR DE 30/08/2024 –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Inexiste omissão quanto à alegada destinação da indenização securitária decorrente de seguro prestamista, quando o acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa ao direito das beneficiárias.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368 estabelece que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva às dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios.

A partir de 30/08/2024, incidem os parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequação dos consectários legais, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034748-03.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A, THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA e LAURA EVELYN LEÃO CARRANZA, esta representada por LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação da seguradora e
desproveu

o apelo interposto pelo Banco do Brasil S/A, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c cobrança de seguro de vida c/c repetição de indébito ajuizada por
THAIZ HELENA LEÃO CARRANZA e LAURA EVELYN LEÃO CARRANZA, esta representada por LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
(Id. 360075852).

Em suas razões recursais, a embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar que, por se tratar de seguro prestamista, o legítimo beneficiário da indenização securitária seria o estipulante do contrato, no caso, o Banco do Brasil S/A, razão pela qual somente após a quitação integral do saldo devedor eventual remanescente poderia ser destinado às beneficiárias indicadas na apólice.

Argumenta que inexiste valor incontroverso passível de levantamento pelas embargadas sem prévia manifestação do estipulante, bem como aduz que o seguro prestamista possui finalidade específica de amortização ou quitação de dívida vinculada à operação de crédito, nos termos da Resolução CNSP nº 365/2018 e das condições gerais da apólice.

Assevera, também, a existência de omissão quanto à aplicação do Tema nº 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve incidir a taxa SELIC como índice aplicável aos juros moratórios e correção monetária das obrigações civis, conforme orientação vinculante firmada pelo STJ.

Defende, ainda, que, em contratos de seguro com renovações sucessivas, a correção monetária deve incidir a partir da última renovação vigente ao tempo do sinistro, à luz da Súmula nº 632 do STJ. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas (Id. 361906853).

Embora intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 362347864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo
parcial acolhimento dos embargos de declaração
, tão somente para adequar os consectários legais ao entendimento firmado no Tema nº 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, assentando, contudo, que a insurgência relacionada à destinação da indenização securitária traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado por esta Câmara Julgadora (Id. 365286384).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – INCAPAZ – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 198, I, CC) – TEORIA DA ACTIO NATA TESES REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – CONTINUIDADE DE DESCONTOS APÓS A COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS (IN RE IPSA) – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGURADORA E APELO DO BANCO DESPROVIDO. A instituição financeira que atua como estipulante e intermediária na contratação de seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, notadamente quando evidenciada sua participação direta na oferta e operacionalização do produto securitário. Não corre o prazo prescricional contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, sendo igualmente aplicável a teoria da actio nata para fixação do termo inicial da prescrição. A continuidade de descontos em conta bancária após o óbito da segurada, mesmo após a ciência inequívoca do falecimento, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade solidária da instituição financeira e da seguradora integrantes da cadeia de consumo. Ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias, é devida a indenização securitária contratada, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida após o falecimento do segurado configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à alegada condição do Banco do Brasil S/A como legítimo beneficiário prioritário da indenização securitária decorrente do seguro prestamista, defendendo que eventual pagamento às beneficiárias somente poderia ocorrer após a integral quitação do saldo devedor vinculado à operação de crédito.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.368, relativamente aos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas obrigações civis.

Pois bem. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência relacionada à destinação da indenização securitária decorrente do seguro prestamista não comporta acolhimento, porquanto a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, ocasião em que esta Câmara Julgadora concluiu pela ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias.

Com efeito, a pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado, circunstância que não autoriza a rediscussão do mérito pela estreita via dos aclaratórios.

Todavia,
assiste parcial razão à embargante
quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação.

A tese jurídica firmada no Tema nº 1.368 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse passo, a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça tem adotado entendimento consolidado no sentido de que deve haver distinção temporal objetiva e técnica na aplicação dos encargos legais, à luz da tese firmada no Tema nº 1.368/STJ e da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dessa forma, estabelecem-se os seguintes marcos normativos: (i) para o período anterior a 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por esta Corte Estadual; (ii) a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os novos parâmetros legais previstos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, vedada a cumulação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve a obrigação de fazer relacionada à cobertura securitária prestamista em operações de crédito rural e afastou a condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há omissão quanto à tese de inexistência de seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia; (ii) se o julgado deixou de delimitar o alcance da condenação à luz do limite máximo de indenização/capital segurado previsto nas Cartas de Adesão; e (iii) se é necessária integração quanto aos consectários legais, especialmente após o Tema 1368 do STJ e a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão do Apelo ficou omisso quanto à tese de inexistência de duas adesões a seguro prestamista. Supre-se a omissão para consignar que as Cartas de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar demonstram duas adesões distintas, cada qual atrelada a uma operação de crédito rural, incluindo a Cédula Rural Pignoratícia.

4. O Colegiado deixou de analisar a tese recursal concernente ao limite da condenação das Embargantes. Complementa-se o Acórdão para registrar que, reconhecida a natureza prestamista do seguro, a obrigação de cobertura deve observar a modalidade de capital segurado vinculado e o saldo devedor existente na data do sinistro, com destinação prioritária ao credor estipulante para amortização ou quitação da dívida e pagamento de eventual excedente aos beneficiários, quando previsto contratualmente.

5. Para evitar controvérsia na fase de cumprimento, integra-se o julgado para consignar que a condenação está limitada ao capital segurado indicado nas Cartas de Adesão (R$ 100.000,00), na modalidade contratada, sem ampliação do dever de indenizar.

6. Ao julgar o Apelo, o Colegiado omitiu-se quanto aos consectários legais. Impõe integração e assenta-se que: antes da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC conforme interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1368 do STJ; a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem IPCA como correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros legais, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Em seguro prestamista, a cobertura é acessória à operação de crédito e deve observar o capital segurado na modalidade contratada, destinado à amortização ou quitação do saldo devedor na data do sinistro, com eventual excedente aos beneficiários se houver previsão. 2. Os consectários legais seguem a taxa SELIC antes da Lei nº 14.905/2024 (Tema 1368/STJ) e, após sua vigência, o IPCA como correção monetária e a SELIC deduzida do IPCA como juros legais.”

Dispositivos relevantes: CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 1.022.

Precedentes relevantes: STJ, Tema 1368; AgInt nos EDcl no REsp 1.740.396/PR; REsp 1.705.315/RS; STJ, Súmula 609”
(N.U 1000790-69.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, tão somente para reformar o acórdão recorrido no ponto relativo à incidência de correção monetária e juros moratórios, que deverá observar os seguintes critérios: (i) até 29 de agosto de 2024 (inclusive), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, nos exatos termos do Tema nº 1.368 do STJ; (ii) a partir de 30 de agosto de 2024, incidem os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026